Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703789-88.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE BONIFACIO FERREIRA DE PAULA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALINE BONIFACIO FERREIRA DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e CARTÃO BRB S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais. Nos termos do disposto nos parágrafos 1o, 3o e 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, em sede de apelação, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...]. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Lado outro, regimentalmente, a matéria se encontra disciplinada no art. 251, II, do RITJDFT, o qual dispõe que incumbe ao Relator a que distribuída a apelação decidir “sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil”. Por sua vez os §§ 2o e 3o do citado dispositivo regulamentar estabelecem que, antes de ser distribuída a apelação, deverá a parte distribuir aleatoriamente o requerimento de que trata o inciso II do art. 251, o qual há de ser formulado por meio de petição e com observância da regra posta no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Ocorre que a autora apelante não atendeu ao procedimento acima explicitado ao postular a concessão de antecipação da tutela recursal no presente recurso. Não distribuiu petição autônoma. Não atendeu ao comando do art. 1.012, § 3o, do CPC. Diverso, deduziu tal pretensão em razões recursais, o que não tem sido entendido como procedimento viável especialmente por essa e. 1a Turma Cível, conforme julgado que adiante transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o, do artigo 1.012. [...]. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1790482, 07087732320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. (...) 6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1723412, 07037785420228070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO "NÃO PROCURADO". ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDORA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a Apelação. 1.1. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da apelação cível. (...) 7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1674854, 07310869820228070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. Nessa trilha, em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, reconheço não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento anteriormente explicitado. Assim, não conheço, portanto, do pedido formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator